Tribunal: TCU
Processo: 035.092/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relacionada aos contratos cujo objeto trata de contratação de empresas para fornecimento de alimentação escolar, a fim de atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, relacionada aos Contratos 182/2018, 183/2018, 191/2018 e 063/2019, celebrados pelo Município de Campos dos Goytacazes/RJ, cujo objeto consistiu na contratação de empresas para fornecimento de alimentação escolar, a fim de atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da Representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.